Tribunal: CARF
Processo: 15956.000028/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, INCISO I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
É de cinco anos o prazo para a constituição do crédito previdenciário, mediante aplicação do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. SÚMULAR CARF No 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
JUROS E MULTA DE MORA. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI.
É válida a multa e a taxa de juros aplicados em consonância com as disposições legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.000028/2009-71
ACÓRDÃO
2002-009.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ FERNANDO CARDOSO CHIAVENATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO
INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em
contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, INCISO I
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
É de cinco anos o prazo para a constituição do crédito previdenciário,
mediante aplicação do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000028/2009-71
2
TAXA SELIC. SÚMULAR CARF No 108 Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
JUROS E MULTA DE MORA. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI.
É válida a multa e a taxa de juros aplicados em consonância com as
disposições legais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade
e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem NFLD de no 37.218.510-0, em que apurado contribuição
previdenciária, inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT).
O lançamento decorre de fato gerador consistente na prestação de serviços
remunerados por segurados que edificaram a obra de construção civil matriculada no CEI n°
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000028/2009-71
3
38.160.05553/64, sendo o montante dos salários pagos obtido mediante aferição indireta, com
base na área construída e no padrão de execução da obra.
Apresentada impugnação pelo sujeito passivo, a DRJ ao apreciá-la proferiu a
seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária
ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173,1 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
É de cinco anos o prazo para a constituição do crédito previdenciário, mediante
aplicação do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
SAT. LEGALIDADE.
É válida a contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, para o
financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91 e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos da Lei n° 8.212/91 e do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
JUROS E MULTA DE MORA. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI.
É válida a multa e a taxa de juros aplicados em consonância com as disposições
legais.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
DOCUMENTAL
E
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Deve ser indeferido o requerimento de produção de provas, quando presentes
nos autos todos os documentos necessários ao seu correto entendimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000028/2009-71
4
Irresignado, o sujeito passivou interpôs recurso voluntário, reafirmando os mesmos
fundamentos da impugnação, quais sejam:
a) impossibilidade de utilização da tabela CUB, já que a sua utilização gerou um
cálculo superior ao valor real devido na realização da obra, deixando de
considerar eventuais reduções de custos obtidas pelo contribuinte quando da
construção da unidade residencial;
b) a disposição contida no §4° do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 não tem aplicação,
pois contraria o disposto no artigo 195, I da Constituição Federal de 1988, na
medida em que toma como referência não o piso normativo da categoria, mas
sim o custo do metro quadrado construído;
c) aduz que o montante devido é inferior ao exigido pelo fisco. Menciona a Ordem
de Serviço n° 161/97, a qual autoriza a apuração da contribuição devida com
base na área equivalente (subitem 23.2), devendo ser permitida a apresentação
de laudo técnico;
d) não houve a fiscalização in loco para verificar que o imóvel possui dependências
passíveis de redução, corno garagens, áreas de lazer, entre outras. Menciona os
artigos 463 e 465 da Instrução Normativa n° 100/03. E que para a comprovação
desses fatos, deveria o fisco indicar a existência de projeto de construção civil e
da planta dos imóveis;
e) a nulidade da autuação devido à ausência dos critérios de identificação do
imóvel, conforme artigo 438 e seguintes da Instrução Normativa n°
03/05(número de quartos, número de pavimentos, tipo de edificação, padrão
de construção, etc). Que para se enquadrar no CUB, devem estar provadas
todas as características da obra;
f) que o crédito tributário estaria decaído, uma vez que a conclusão da obra teria
se dado há mais de cinco anos;
g) a ilegalidade na cobrança da contribuição ao SAT, afirmando que a sua
instituição não observou o disposto no artigo 154, I da Constituição Federal.
Que a contribuição mencionada se distingue daquela prevista no inciso I do
artigo 22 da Lei n° 8.212/91, em razão da variação do fato gerador e dos
objetivos visados pela União. Além da inconstitucionalidade da contribuição, já
que a sua alíquota é fixada em função do grau de risco, os quais não estão
previstos em lei, mas em decreto;
h) não aplicação da taxa selic;
i) caráter confiscatório da multa aplicada.
É o relatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000028/2009-71
5

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O conhecimento se dará de forma parcial, deixado de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade referente a cobrança de SAT e referente ao §4° do artigo 33 da Lei n°
8.212/91, dado o que determina a Súmula CARF no 02.
Mérito.
Aferição indireta e utilização de tabela CUB.
Quanto a tal ponto, verificado que os argumentos apresentados no recurso
voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos
que a seguir destaco.
A aferição indireta da mão-de-obra é procedimento excepcional, aplicado quando
não há meio de aferição direta da remuneração efetivamente despendida e tem
como objetivo encontrar um valor devido aproximado, com base em elementos
previamente determinados.
Tratando-se de obra de construção civil realizada por pessoa física, para a qual
não existe previsão de manutenção de contabilidade regular, a aferição indireta
da mão de obra despendida revela-se o único meio hábil para o cálculo da
contribuição devida, já que, nos termos do dispositivo acima mencionado, não
existe prova regular e formalizada acerca dos salários efetivamente pagos pela
execução da obra.
No presente caso, foram aplicadas as disposições constantes nos artigos 429 e
seguintes da Instrução Normativa SRP n° 003/05, vigente da data da lavratura da
autuação, arbitrando a contribuição devida com base nas tabelas do Custo
Unitário Básico — CUB divulgadas mensalmente pelos Sindicatos da Construção
Civil (Sinduscon). Este índice é utilizado para cálculo do custo global da obra,
considerando materiais, equipamentos e mão-de-obra utilizada na construção.
Ao aferir a mão de obra com base no CUB, a Receita Federal do Brasil buscou um
critério seguro, que apurasse com a máxima veracidade possível o montante de
mão-de-obra insumida na execução da obra, critério esse resultante de pesquisas
e técnicas amparadas pelas normas da ABNT e utilizado pelas próprias Indústrias
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000028/2009-71
6
da Construção Civil, através do órgão de representação de classe, SINDUSCON,
para atribuir valor aos seus produtos.
(...)
No que tange ao requerimento formulado pelo contribuinte, referente à
apresentação de laudo técnico para fins de apuração do salário de contribuição
com base na área equivalente, deve o mesmo ser indeferido. Isso porque o
procedimento mencionado encontrava-se previsto na Ordem de Serviço INSS/DAF
n° 161/97, revogada pela Instrução Normativa INSS/DC n° 69/2002 e, portanto, já
não se encontrava vigente na data da lavratura da autuação.
Em relação ao enquadramento da obra, devido à ausência de outros documentos
comprobatórios das especificidades da construção, foi a mesma enquadrada no
tipo residencial, edifício, obra nova de um pavimento, com padrão alto, como
relatado pela fiscalização (item 5.2 do relatório fiscal). Todas as características
imputadas à obra encontram-se expressas tanto no relatório fiscal quanto no ARO
de fls. 17.
Consta, ainda, do relatório fiscal que o autuado, apesar de intimado para tanto,
não apresentou qualquer documento relacionado à obra. Dessa forma, revela-se
impertinente qualquer alegação de nulidade da autuação com fundamento na
ausência de tais documentos, seja devido à ausência de aplicação de redutores,
seja em razão da ausência de documentos comprobatórios das características do
imóvel construído, ou da verificação in loco.
Observa-se que eventual equívoco no enquadramento da obra deveria ser
demonstrado pelo contribuinte mediante a apresentação de documentos
comprobatórios, em razão da inversão do ônus da prova, não podendo o mesmo
ser beneficiado por ato ao qual deu causa, posto que a ninguém é dado
beneficiar-se da própria torpeza.
Veja que o contribuinte se limita a alegar a errônea forma de apuração sem, no
entanto, apresentar provas de que a aferição realizada estaria errada. Não instruiu sua
impugnação com a documentação pertinente ao efetivo custo da mão-de-obra.
Assim, neste ponto a decisão recorrida deve ser mantida.
Alegação de decadência.
Da mesma forma que o item anterior, o contribuinte sustenta a ocorrência de
decadência sem juntar qualquer prova de suas alegações.
E nesta linha de raciocínio, tomando como fundamento, foi o que decidiu a DRJ:
Insurge-se, a impugnante, contra a autuação em tela afirmando que a obra foi
totalmente edificada em período abrangido pela decadência. Contudo, não
apresentou qualquer documento apto a comprovar esse fato. Sobre o tema,
dispõe o §1° do artigo 482 da Instrução Normativa SRP n° 003/05 competir ao
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.219 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000028/2009-71
7
interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total
conclusão em período abrangido pela decadência.
Na construção civil, o fato gerador da contribuição previdenciária consiste na
remuneração da mão-de-obra despendida para executar a obra. Essa mão-de-
obra é empregada mês a mês durante o período de duração da obra; assim, para
demonstrar a decadência é indispensável a comprovação das datas de início e
conclusão da obra, através dos documentos mencionados na legislação de
regência, independentemente da data de início da obra constante no ARO.
O artigo 482 da Instrução Normativa SRP n° 003/05 relaciona no §2° os
documentos aptos a comprovar o início da obra em período abrangido pela
decadência, e nos §§3° e 4° aqueles necessários à comprovação do término da
obra em período decadencial.
Ausente, portanto, qualquer documento apto a comprovar o início ou término da
obra em período abrangido ela decadência, deve ser considerada improcedente a
arguição suscitada pela impugnante.
Assim, não há que se falar em decadência.
Aplicação da taxa SELIC
Quanto a utilização da SELIC, a matéria encontra-se pacificada de acordo com a
súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Multa aplicada
Também neste ponto a decisão recorrida não merece ser reformada. Adoto as
razões de decidir lá lançadas em conformidade com o RICARF.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário em parte, deixando
de conhecer das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 121
DF CARF MF
Original